Tribunal: TJBA
Processo: 0300480-12.2013.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300480-12.2013.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA, ERIAL LOPES DE HARO SILVA, RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL, ALBERTO GARCIA MENDES, VANESSA VIEIRA LISBOA

APELADO: JUCIARA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, LEANDRO SANTOS BARRETO, GABRIELA GONCALVES BARRETO RIBEIRO, JUCILEI SOUZA SANTOS CARDOSO, RITA SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
a

Clínica São Francisco de Assis LTDA
em face de decisão
de ID
79471949
, que deu provimento parcial à apelação interposta pelo embargante para reduzir a condenação a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia acerca

da

re
s
ponsabilidade
objetiva do Hospital.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

7.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária entre os entes federativos visa garantir o direito à saúde.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0300480-12.2013.8.05.0105
, em que figura
como
Embargante

a Clínica São Francisco de Assis LTDA e como Embargado
Juciara
de Jesus dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
aos
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)